Tribunal: TJES
Processo: 5000264-87.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-87.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIMONE FERNANDA ROMUALDO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito C/C pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por SIMONE FERNANDA ROMUALDO DE ALMEIDA

em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

onde aduz que recebeu SMS informando que seu BToken havia expirado e realizou diversas tentativas de atualização pelo seu aplicativo, o que restou infrutífero. Ato contínuo, a autora teria recebido ligação que o identificador de chamadas do aparelho telefônico identificou como sendo do banco réu ofertando atualizações do dispositivo remotamente, o que foi anuído pela autora. Ademais, posteriormente acessou seu aplicativo bancário para verificar se o seu décimo terceiro salário havia sido creditado em sua conta, quando percebeu que foi feito um empréstimo no valor de R$3.000,00 e em seguida um PIX na importância de R$ 4.800,00 e chegou a conclusão que fora vítima de fraude, razão pela qual propôs a presente ação.

Em sede de

sentença (ID 7489533) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
DECLARAR

a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que se refere as operações realizadas no dia 26/01/2022
, devendo a requerida promover a
baixa do contrato de empréstimo
(22006635) em até 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos e
restituir a autora a importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
,
acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (26/01/2022)”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 7489684) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Após análise dos autos, verifica-se que o recorrente insiste nas alegações de culpa exclusiva da vítima em relação a fraude. Tal tese defensiva não é digna de êxito. Entendo que houve falha no tratamento de dados da vítima e também falha na segurança de seus sistemas de comunicação que permite que um número pertencente ao banco seja utilizado para a aplicação de golpes. Tal situação claramente configura fortuito interno, que é fato gerador de responsabilidade objetiva para a instituição financeira.

Não obstante, é reforçado o dever de indenizar da instituição financeira pela jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479 que dispõe sobre a facilitação da atividade criminosa. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)